Tribunal: TJBA
Processo: 8048329-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048329-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. JUNTADA DE COMPROVANTE SEM A RESPECTIVA GUIA (DAJE). RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA DO PAGAMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por OI S/A – em recuperação judicial contra decisão monocrática que não conhec
eu
de agravo de instrumento, em razão da ausência de comprovação regular do preparo recursal. A agravante sustenta ter realizado o recolhimento integral e tempestivo das custas processuais, embora tenha juntado apenas comprovante de pagamento desacompanhado da respectiva guia de recolhimento (DAJE), requerendo o reconhecimento da regularidade do preparo e o prosseguimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a juntada de comprovante de pagamento desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, bem como o recolhimento das custas em valor simples após intimação para pagamento em dobro, é suficiente para comprovar o preparo recursal e afastar a deserção do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

4.
A ausência de comprovação do preparo no momento da interposição autoriza a intimação da parte recorrente para realizar o recolhimento em dobro das custas processuais, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC e art. 154 do RITJBA.

5.
A juntada de comprovante de pagamento desacompanhado da guia de recolhimento inviabiliza a verificação da correspondência entre o pagamento e o processo, não atendendo à exigência legal de comprovação do preparo.

6.
O recolhimento das custas em valor simples, após intimação para pagamento em dobro, não supre a exigência legal e caracteriza irregularidade no preparo recursal, ensejando a deserção.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.